Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1015724-49.2020.8.11.0000
EXEQUENTE: ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar o fornecimento ao Impetrante de cópia da ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção, devidamente assinada com seus anexos, contendo a fundamentação da avaliação, nos termos do voto da Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Intimado para demonstrar o cumprimento da ordem judicial, o Estado de Mato Grosso, para tal desiderato, veio aos autos no Id. 105234488 apresentar a Ficha de Exame de Oficial do Exequente.
Na petição de Id. 1006403488 o Exequente verbera, contudo, que a decisão ainda não foi integralmente cumprida, pois a fundamentação apresentada, além de diferente daquelas constantes em fichas anteriormente exibidas, em verdade, nada fundamenta, além de não terem sido apresentadas as justificativas individuais de cada componente do colegiado.
Pois bem.
A despeito das alegações do Exequente, o presente cumprimento de sentença já atingiu sua finalidade, não devendo mais prosseguir.
Com efeito, a ordem mandamental foi deferida para que fosse apresentado ao Exequente cópia de sua ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção, o que foi efetivamente cumprido pelo Estado de Mato Grosso no Id. 105234489.
Veja que a ficha esclarece, na parte da fundamentação, que documentos ou considerações serão a ela anexados apenas se o espaço nela reservado para tanto não seja suficiente.
Destarte, considerando que a ficha de avaliação vindicada pelo interessado já foi apresentada nos autos, suas alegações no sentido de que a fundamentação nela contida nada fundamenta quanto às notas atribuídas extrapolam os limites deste incidente, devendo ser deduzidas por meio dos mecanismos processuais próprios.
Em razão disso, ante o exaurimento do objeto do cumprimento de sentença, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.